Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-88.2009.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000583-88.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R. M. MENCHE DOURADO - ME - CNPJ: 05.469.355/0001-48 (APELADO), ROSE MEIRE MENCHE DOURADO - CPF: 593.558.911-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONTRARRAZÕES – MATÉRIA PRECLUSA – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, nos termos do previsto no artigo 485, III, §1º, do CPC. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luis Felipe Lara de Souza, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0000583-88.2009.8.11.0033, ajuizada em desfavor de R. M. MENCHE DOURADO – ME e da corresponsável
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

120251644):

“
Vistos etc.

1
. Estes autos vieram a mim conclusos em virtude do afastamento autorizado da magistrada titular da Primeira Vara, legitimando-se, destarte, a deliberação por parte deste magistrado, substituto imediato.

2.
Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que, após o trâmite regular da execução e intimado (eletronicamente) o procurador judicial da Fazenda Pública Exequente a promover o andamento do processo, este permaneceu inerte ao comando judicial, conforme certidão id. 72855013.

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

3.
Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o § 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que a Fazenda Pública Exequente foi intimada na pessoa de seu Procurador Judicial para manifestar-se no feito, notadamente, em relação a decisão id. 69198935 e dar regular prosseguimento ao feito, contudo, permaneceu inerte (certidão id. 72855013).

Tais circunstâncias revelam o desinteresse da parte exequente no regular prosseguimento deste feito, razão pela qual deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o abandono do processo pelo exequente por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, a Fazenda Pública Exequente foi intimada eletronicamente para se manifestar nos autos e requerer o que entender de direito, contudo, até a presente data, não se manifestou, sendo de rigor, pois, a extinção processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso trilha esse caminho:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.

(N.U 0000421-04.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - REMESSA DOS AUTOS - DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III E §1º, DO CPC - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento desta Corte, ‘Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.’ (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.”

(N.U 0058367-73.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

4.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Isento de custas e despesas processuais. Sem verba honorária.

5.
Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a)
Preclusa a via recursal
,
certifique-se
o trânsito em julgado.

b) Em seguida,
arquivem-se
os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença. Intime-se o procurador do exequente. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 30 dias, sob pena de extinção, bem como também não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015(...)”.

Sustenta que, ao contrário do que se baseia a r. sentença,
“(...)não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção (o que sequer foi cumprido no presente caso), de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela”.

Pontua, assim, que, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485, do Código de Processo Civil,
“(...)quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deveria determinar NOVA INTIMAÇÃO pessoal, para que suprisse a falta no prazo de cinco dias. Ou seja,
nem a intimação dirigida ao exequente atende à exigência legal, bem como não houve reiteração do ato processual, facultando-se à parte exequente suprir a falta no prazo de 5 (cinco)dias
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
anulada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 186495169, por via das quais as partes apeladas, por meio da Defensoria Pública, sustentam, preliminarmente, incompetência do juízo. No mérito, pugnam pelo acolhimento do pleito recursal.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luis Felipe Lara de Souza, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0000583-88.2009.8.11.0033, ajuizada em desfavor de R. M. MENCHE DOURADO – ME e da corresponsável
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil (ID.

120251644).

Da análise do processo
, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 24.03.2009, com a presente ação, em face das partes ora apeladas,
R. M. MENCHE DOURADO – ME
e
ROSE MEIRE MENCHE DOURADO
,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 20082488, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.411,14 (três mil e quatrocentos e onze reais e quatorze centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,

extrai-se que o juízo
a quo
deferiu o pedido de busca de bens, pelo sistema INFOJUD, com o objetivo de localizar declarações de imposto de renda referentes ao exercício de 2021.

Instada a manifestar-se, acerca da penhora negativa, a parte promovente
permaneceu inerte (ID. 120251634).

Posteriormente, a Excelentíssima Dr. Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de direito, em 20.09.2021, intimou novamente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prosseguir com o feito, sob pena de arquivamento.

No dia 02.11.2021, a parte autora manifestou-se, solicitando uma nova tentativa de penhora de valores, uma vez que as diligências anteriores não foram bem-sucedidas.

Em seguida, a magistrada de primeiro grau procedeu, em 03.11.2021, à penhora
on-line
de eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira da parte executada, limitada ao valor total da dívida, o qual retornou negativa.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, do dia 16.12.021 (ID. 120251644).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 30 dias, sob pena de extinção, bem como também não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015(...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
anulada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, as partes apeladas arguiram,
preliminarmente, a incompetência do juízo, alegando que, não há nos autos qualquer indicativo de que o réu residiu, se estabeleceu ou possui bens na comarca de São José do Rio Claro, MT, tendo, inclusive, a certidão de dívida ativa que instruiu o feito indicado o endereço de São José dos Quatros Marcos, a saber, Av. São Paulo, n.° 1872, Térreo, Centro.

Como cediço, o art. 65, do Código de Processo Civil, dispõe que competência relativa será prorrogada se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Por sua vez, o art. 337, II, do Código de Processo Civil, expressa que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência relativa, vejamos:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

II - incompetência absoluta e relativa;

(...)”.

No presente caso, observa-se que os embargos à execução opostos pelas partes apeladas, em autos apartados, não aduziram nenhuma tese atinente à incompetência territorial da comarca de São José do Rio Claro, MT, o que contraria os artigos supracitados.

Nas palavras de Fredie Didier Júnior:

“A incompetência relativa é alegada pelo réu em preliminar de contestação; não suscitada, prorroga-se a competência (...) No Direito brasileiro, as regras de competência territorial submetem-se, normalmente, a um regime jurídico dispositivo, de modo que a incompetência territorial é considerada como um defeito que somente pode ser invocado pelo réu, que deve fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de preclusão (...)” (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, 18ª edição, Salvador: Jus podivm, 2016, p. 226/229).

No mesmo sentido, as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O réu, que não tem nenhuma participação na escolha do juízo para o qual a demanda judicial foi distribuída, terá legitimidade para excepcionar o juízo, pleiteando que a regra determinadora de competência relativa seja respeitada, com a remessa do processo ao juízo competente. É na realidade, o legitimado tradicional responsável pela ampla maioria das alegações de incompetência relativa(...). Existe prazo preclusivo para a alegação de incompetência relativa, de forma que, não havendo manifestação dentro desse prazo, ocorrerá a prorrogação de competência, ou seja, o juízo se tornará competente para o caso concreto. O prazo para a alegação da incompetência relativa é o da contestação, dependendo,

portanto, do caso concreto” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 9ª edição, Salvador: Jus podivm, 2017, p. 225/228).

Desse modo, considerando que as partes recorridas não sustentaram a incompetência territorial em momento oportuno, a matéria encontra-se preclusa, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Ademais, não obstante a alegação, não constato nenhum prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em dando seguimento ao feito, em relação ao abandono da causa, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil,
o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu,
nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1º.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024